Tribunal: STF
Processo: RE 108086
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-13
Data de publicação: 1986-06-13

Ementa:
SEPARAÇÃO JUDICIAL DECRETADA POR CULPA RECIPROCA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DO CONJUGE MULHER, POSTULADO DIREITO A PENSÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUJOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO ESTAO
SATISFEITOS, MAS DE, TODA SORTE, IMPROCEDENTE, DIANTE DO QUE DISPÕE
O ART. 19 DA LEI N. 6515-77.